Tribunal: TJBA
Processo: 8065811-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065811-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RISELIA CUNHA BORGES COUTO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a tese de omissão com relação à incompatibilidade da implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe com o regime de pagamento de proventos por subsídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recebimento de proventos por subsídio não é impeditivo para a implementação de gratificações na remuneração do servidor aposentado, até porque tal ato acarretaria apenas um incremento no próprio subsídio, com a possibilidade de reajustes futuros, e não um pagamento à parte, como tenta fazer crer o Recorrente 4. Sendo assim, não se mostra o implemento da GEAC incompatível com o regime de subsídios, não estando caracterizada, por conseguinte, nenhuma omissão do julgado. 5. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal. 6. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 982033, 20140310306343APC, Rel. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 16/11/2016, DJe 25/11/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA